Tribunal: STF
Processo: ARE 1397743
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADO DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ. LEI ESTADUAL 4.612/1993. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que as disposições constantes do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pelas EC 20/1998 e 43/2001, restringem-se aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, sendo inaplicáveis, portanto, aos pensionistas de empregados públicos. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.